Tribunal: TJDFT
Processo: 0705515-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705515-85.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ALOYSIO ARAUJO DA SILVA NONO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO ANULATÓRIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABANDONO DE CARGO. PENALIDADE DE DEMISSÃO. ELEMENTOS OBJETIVO E SUBJETIVO CARACTERIZADOS. ILÍCITO ADMINISTRATIVO CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DO FATO À PENA APLICADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pleito de gratuidade judiciária é incompatível com o recolhimento das custas recursais, em razão da preclusão lógica. Demais disso, havendo dúvidas acerca da alegada hipossuficiência econômica, cumpre à parte comprovar o alegado, não bastando a mera declaração que se reveste de presunção apenas relativa. 2. Se o recurso contém os fundamentos de fato e de direito com os quais a parte recorrente impugna a sentença ou decisão proferida, não há que se falar em ausência de fundamentação específica, eis que atendido o princípio da dialeticidade. 3. Não ocorre cerceamento de defesa se os documentos carreados aos autos são considerados suficientes para o deslinde da causa, tornando-se absolutamente desnecessária a produção de prova oral. 4. A injustificada ausência do servidor por mais de trinta dias consecutivos caracteriza abandono de cargo, autorizando a Administração a aplicar pena de demissão, na forma dos artigos 64, 180, incisos V e XII e 193, inciso I, alínea “a” e parágrafo único, todos do Estatuto dos Servidores do Distrito Federal – Lei Complementar no 840/2011, os quais coadunam, outrossim, com os artigos 132 e 138 da Lei no 8.112/90. 5. Nos termos do parágrafo único do artigo 153 da Lei Complementar no 840/2011, terminada a cessão, o servidor tem de apresentar-se ao órgão, autarquia ou fundação de origem até o dia seguinte ao da exoneração ou da revogação, independentemente de comunicação entre o cessionário e o cedente. 6. Se mesmo intimado pessoalmente do indeferimento do pedido de prorrogação da cessão, o servidor cedido deixa de se apresentar ao órgão cedente no dia seguinte, na forma estabelecida pela Lei (art. 153, parágrafo único, LC no 840/2011), permanecendo ausente por mais de dez meses desde a sua intimação, não há ilegalidade no ato administrativo vinculado que, caracterizado o abandono de cargo, aplica a pena de demissão, após regular instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar. 6.1 A simples alegação de que o servidor aguardava que o órgão cessionário formalizasse a devolução não encontra guarida, eis que contrária à disposição legal e infirmada pelos elementos de prova dos autos, que apontam no sentido de que o servidor agiu temerariamente permanecendo do órgão cessionário. 7. Ao juiz somente compete o controle jurisdicional de legalidade do ato administrativo impugnado, sendo-lhe defeso exercer juízo discricionário acerca da medida da sanção disciplinar propriamente, sobretudo quando prevista em lei. 8. Apelação conhecida e desprovida. Agravo interno desprovido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 99 do Código de Processo Civil, ao argumento de que faz jus à gratuidade de justiça, diante da hipossuficiência econômica superveniente, e que sua declaração expressa gera presunção de veracidade. Sustenta, ainda, ausência de abandono do cargo, porquanto o exerceu no ente federado destinatário da cessão, inexistindo comprovado animus abandonandi para fins de configuração da falta, e a desproporcionalidade da sanção administrativa aplicada. Aponta, nos aspectos, divergência interpretativa com julgados da Corte Superior. Pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados José Areias Bulhões, OAB/AL 789, Thaís Malta Bulhões Campello, OAB/AL 6.097, e Sérgio de Figueiredo Silveira, OAB/AL 11.045. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida postula, com fulcro no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil/2015, que sejam arbitrados honorários sucumbenciais recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que ‘É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício’ (AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe de 25/11/2015)” (AgRg no REsp 1508107/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 8/5/2019). Ademais, “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do recurso, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 99 do Código de Processo Civil. Isso porque o acórdão impugnado, ao assentar que, “por se tratar de presunção juris tantum, não basta mera declaração de hipossuficiência para a concessão do benefício, sendo necessária também a demonstração por meio de provas no caso de razoável dúvida do juiz” (ID 16393970), guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior: “A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da gratuidade da justiça, goza de presunção relativa, adotando o STJ o entendimento de que o magistrado pode indeferir o pedido, caso existam fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de hipossuficiência declarado” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1595132/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 20/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl no AREsp 1526571/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/4/2020. Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “os documentos juntados foram considerados insuficientes” para demonstrar a hipossuficiência econômica (ID 16393970). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à suposta ausência de abandono do cargo, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1836302/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85 §11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados José Areias Bulhões, OAB/AL 789, Thaís Malta Bulhões Campello, OAB/AL 6.097, e Sérgio de Figueiredo Silveira, OAB/AL 11.045. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004